Tribunal: TJDFT
Processo: 0735038-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico. Condenação. Recorrer em liberdade. Condições favoráveis. Regime semiaberto. Compatibilidade do estabelecimento prisional.
1 - Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá apelar em liberdade.
2 – As circunstâncias em que cometido o crime – durante liberdade provisória concedida em ação penal por outro crime de tráfico de drogas – justificam seja mantida a prisão para garantia da ordem pública.
3 - Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, deve o condenado – que permaneceu preso durante o curso da ação penal - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado.
5 - Ordem concedida em parte.